Tribunal: TJBA
Processo: 8049654-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049654-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WELLIGNTON SILVEIRA BRITO JUNIOR e outros

Advogado(s): TONY DE OLIVEIRA MATOS

IMPETRADO: 1a Vara Criminal de Porto Seguro

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE PROGNÓSTICO ANTECIPADO
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
pelo advogado
Tony
de
Oliveira Matos
, em favor do
P
aciente

Wellignton Silveira Brito Júnior,
preso preventivamente por tráfico de drogas, após flagrante decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão. A defesa sustenta ausência d
e
periculum libertatis
,
violação ao princípio da homogeneidade diante da
desproporcionalidade da medida, possibilidade de aplicação de cautelares diversas e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP; (ii) verificar se há desproporcionalidade da prisão à luz do princípio da homogeneidade e da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado;
(iii)
apurar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão;
(iv)
determinar se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
mormente diante d
as condições pessoais favoráveis do
paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade coatora fundamenta a prisão preventiva em dados concretos do caso, como a apreensão de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), valores em dinheiro, anotações típicas do tráfico e indícios de participação em facção criminosa, inclusive por ostentação de dinheiro em redes sociais, demonstrando risco à ordem pública.

4. A prisão preventiva visa interromper atuação criminosa, sendo medida idônea e proporcional à gravidade concreta da conduta, em especial quando há elementos indicativos de organização criminosa, inviabilizando a substituição por cautelares diversas.

5. As condições pessoais favoráveis – primariedade, ocupação lícita, residência fixa – não afastam, por si sós, a necessidade da custódia, quando presentes fundamentos concretos em desfavor do paciente.

6. A alegação de desproporcionalidade, com base no princípio da homogeneidade e possível enquadramento no tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), exige
prognóstico
sobre eventual pena, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

7. A suposta demora no oferecimento da denúncia não configura excesso de prazo ou constrangimento ilegal, pois decorre de diligências complementares solicitadas pelo Ministério Público, circunstância que justifica a dilação temporal com base no princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em elementos concretos que demonstram a prática de tráfico de drogas associado à organização criminosa, sendo suficiente para evidenciar o
periculum libertatis
, ainda que o agente possua condições pessoais favoráveis.

2. A ausência de oferecimento de denúncia, quando justificada por diligências complementares necessárias, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. Alegações sobre eventual desproporcionalidade da prisão preventiva frente à pena a ser imposta demandam juízo de mérito
incompatível com o
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC
nº
934.203/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/09/2024; STJ, AgRg no HC
nº
552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8049654-28.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
TONY DE OLIVEIRA MATOS
, em favor do
P
aciente

WELLIGNTON SILVEIRA BRITO JÚNIOR
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JU
ÍZO
DE DIREITO DA
1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PORTO SEGURO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria
de votos
, em

C
ONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02